Tribunal: TJMT
Processo: 0001092-44.2015.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001092-44.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDREA DA CONCEICAO GOMES - CPF: 036.600.711-45 (VÍTIMA), JOSE RONILDO VALENTIM - CPF: 006.305.253-90 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA (ART. 149 DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA –
IMPOSSIBILIDADE - LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 109, INCISO VI, DO CP - RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento da prescrição punitiva Estatal, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário para tal desiderato.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
José Ronildo Valentim
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001092-44.2015.8.11.0086
– código 8346
, pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 147, do Código Penal
,
à pena de
01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
.

Inconformada, a defesa do apelante pugna pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão executória, na modalidade retroativa
, nos moldes do art. 109, VI c/c art. 110, §1o, ambos do Código Penal, com consequente extinção de punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV, do mesmo diploma (id. 35953488).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 35953492), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior (id. 39826976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 02 de novembro 2014, por volta das 20h, José Ronildo Valetim, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave é vítima Andrea Gomes Valentim.

Conforme apurado, José Ronildo e a vítima conviveram em união estável e estão separados de fato por aproximadamente 01 (um) ano.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que no dia dos fatos o acusado foi à residência da vítima, em estado de embriaguez e, por motivo banal, passou a ofender, mediante palavras de baixo calão e ameaçar de morte a vítima.

Diante de tais fatos, José Ronildo foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 147, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa.

A tese recursal, contudo, desmerece acolhida

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria.

Com maestria, Luiz Regis Prado assinala, que:

“A prescrição retroativa também figura como espécie do gênero prescrição da pretensão punitiva. A exemplo da prescrição superveniente, regula-se pela pena imposta ao réu. Todavia, diversamente daquela, a prescrição retroativa tem o seu prazo contado regressivamente.”
(in "Comentários", RT,2002, p. 390).

Com efeito, de acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena cominada ao apelante foi de
01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção
, o Código Penal nos ensina, a teor do seu art. 109, inciso IV, que ela está sujeita ao lapso prescricional de 03 (três) anos.

Isto posto, verifica-se que a denúncia foi recebida em
29/05/2015
(id. 35953461) e a sentença foi prolatada em
16/05/2018
conforme id. 35953478 e consulta ao sistema
Primus
.

Dessa maneira, à vista do exposto e contrariamente ao alegado pela defesa, constata-se que o lapso temporal percorrido entre ambos os termos não transcorreu o prazo de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110,§1o, do CP,

razão pela qual não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDUTA QUE IMPÕE TEMOR À VÍTIMA – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DA AMEAÇA – EXASPERAMENTO INDEVIDO DA PENA INTERMEDIÁRIA – DOSIMETRIA REVISTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário
. A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu praticou o crime de ameaça que lhe é imputado. O delito capitulado no art. 147 do Código Penal tem natureza formal, sendo, portanto, dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer. As atenuantes e as agravantes genéricas devem incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de o magistrado adotar outro patamar, mediante argumentos que o justifique”.
(Ap 48523/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) – destaquei.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial

nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de José Ronildo Valentim, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020